Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727369-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONIDAS FEITOSA DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LEONIDAS FEITOSA DUARTE contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, pela qual indeferida a liminar em mandado de segurança: “I – Retifique o CJU o cadastro processual para alterar o polo passivo, de modo que figure como autoridade impetrada o SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. II – LEÔNIDAS FEITOSA DUARTE pede liminar em mandado de segurança para que sejam suspensos os efeitos de ato que alterou sua lotação. Segundo o exposto na inicial, a autoridade impetrada expediu a Ordem de Serviço Conjunta SUREC/SUAE n. 2/2024, na qual foi determinada a remoção do impetrante para a Subsecretaria da Receita, a partir de 1/6/2024. Diz que, na data do ato impugnado, encontrava-se em gozo de licença-prêmio por assiduidade. Posteriormente, em 29/5/2024, pela Ordem de Serviço n. 38, o requerente foi lotado na Gerência de Gestão do IPVA, da Coordenação de Tributos Diretos. Afirma que se encontrava há mais de 22 anos lotado na Gerência de Previsão e Análise Fiscal. Diz que é portador de doença grave e já se encontrava adaptado na lotação anterior. Aponta que no novo setor está sujeito a ambiente com aglomeração de pessoas. Sustenta que a remoção de ofício de servidor só cabe para atender necessidade do serviço, sendo que esse não foi o motivo do ato impugnado. Alega que o ato foi praticado com abuso de poder. Observa que simultaneamente houve lotação de outro servidor na Gerência de Previsão e Análise Fiscal. Diz que a motivação invocada foi meramente genérica. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante é servidor público vinculado à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, ocupando o cargo de Auditor Fiscal da Receita. Em 8/5/2024 foi emitida a ordem de serviço conjunta SUREC/SUAE n. 2, determinando sua remoção da Gerência de Previsão e Análise Fiscal para a Subsecretaria da Receita, a partir de 1/6/2024. Posteriormente, em 29/5/2024, por meio da ordem de serviço SUREC n. 38, o servidor foi lotado na Gerência de Gestão do IPVA. A remoção consiste na mudança da lotação do servidor de uma localidade para outra, dentro do mesmo órgão. O tema é tratado na Lei Complementar Distrital 840/2011 no art. 41: Art. 41. Remoção é o deslocamento da lotação do servidor, no mesmo órgão, autarquia ou fundação e na mesma carreira, de uma localidade para outra. § 1o A remoção é feita a pedido de servidor que preencha as condições fixadas no edital do concurso aberto para essa finalidade. § 2o O sindicato respectivo tem de ser ouvido em todas as etapas do concurso de remoção. § 3o A remoção de ofício destina-se exclusivamente a atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção. Como se vê, a lei classifica as remoções em duas categorias: a pedido e de ofício. A primeira é feita mediante concurso interno de remoção, realizado com base em regras definidas em edital a ser divulgado pela Administração. No concurso de remoção, é obrigatória a participação do sindicato que representa os servidores da categoria. A segunda se dá necessariamente no interesse da Administração. No caso, o impetrante impugna o ato de remoção, alegando que foi praticado com abuso de poder e desvio de finalidade. Não obstante tais alegações, os documentos anexados à inicial não permitem qualquer juízo imediato a respeito. É certo que a ordem de serviço invoca a “necessidade de recomposição de força de trabalho nas diversas áreas estratégicas da Subsecretaria da Receita” como justificativa para a remoção. Isso não significa, contudo, que essa foi a única motivação do ato, o qual pode ter se apoiado em outras razões colhidas em procedimento administrativo prévio. Não se tem, por isso, configurada de plano ausência ou inadequação da motivação do ato administrativo. Assim, a solução da questão deve aguardar a reunião de melhores informações sobre a remoção do servidor, para possibilitar a análise da legalidade do ato impugnado. Quanto às alegações do impetrante a respeito de sua condição de saúde e a impossibilidade de exercer suas atividades no novo local onde foi lotado, tal questão escapa aos limites do mandado de segurança, em princípio, visto que demanda dilação probatória para verificação em concreto de risco à saúde do servidor. Nesses termos, tem-se como ausente a relevância dos fundamentos apresentados. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público.” – ID 200739019 dos autos n. 0710751-42.2024.8.07.0018; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega que “o objeto do “Mandamus” se traduz na impugnação do ato administrativo de remoção do impetrante, ora agravante, LEÔNIDAS FEITOSA DUARTE, Auditor-Fiscal da Receita, Matrícula: 92.282-X, do seu setor de origem, Gerência de Previsão e Análise Fiscal; na qual se encontrava há mais de 22 anos: DE SERVIÇO CONJUNTA SUREC/SUAE No 02, DE 08 DE MAIO DE 2024”.” (ID 61104190, p.6). Ressalta que “a remoção de ofício de servidor deve se ater ao atendimento de necessidade de serviço, não tendo sido o motivo desse ato, que foi praticado com abuso de poder” (ID 61104190, p.7). Afirma: “07. Em nenhum momento na inicial do MANDADO DE SEGURANÇA foi afirmado pelo impetrante, ora agravante, que a lotação de outro servidor no setor originário ocorreu de forma simultânea. 08. Na realidade, o impetrante, ora agravante relatou que o ato da sua remoção foi praticado em 08/05/2024, data em que se encontrava em gozo de licença prêmio concedida para o período de 18/04/2024 a 17/05/2024. ( ) 09. Por fim aduz o Juízo a quo: “Diz que a motivação invocada foi meramente genérica” 010. Com relação a esse trecho do relatório do Juízo a quo faz-se mister observar que o fundamento principal da impugnação da motivação do ato de remoção do impetrante, ora agravante, não foi a sua generalidade, mas sim, que ao contrário do expressado nesse ato a verdadeira motivação não foi o atendimento de necessidade do serviço, mas sim a acomodação de outro servidor, acima referido no setor, conforme demonstraremos claramente adiante na apresentação dos fundamentos do Agravo.” (ID 61104190, pp.7/8). Sustenta: “023. O ato de remoção do agravante, LEÔNIDAS FEITOSA DUARTE, Auditor-Fiscal da Receita do DF, matrícula: 92.282-X, foi praticado pela autoridade coatora, ANDERSON BORGES ROEPKE; Auditor-Fiscal da Receita do DF, matrícula: 109.021-6; ocupante dos cargos de Subsecretário da Receita-Interino e de Subsecretário de Acompanhamento Econômico, à época da prática do ato administrativo ora impugnado; atualmente ocupante do cargo de Subsecretário da Receita da Secretaria Executiva de Fazenda da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal; com claro e absoluto desvio de finalidade e abuso de poder, sem visar o interesse público. 024. O que na verdade ocorreu Vossas Excelências é que a real motivação para a remoção do agravante do sua lotação anterior não foi a exposta no ato da sua remoção: “necessidade de recomposição de força de trabalho nas diversas áreas estratégicas da Subsecretaria da Receita”, mas sim a necessidade de acomodar outro servidor nesse setor. 025. Na realidade o agravante, LEÔNIDAS FEITOSA DUARTE, Auditor-Fiscal da Receita, Matrícula: 92.282-X, foi removido da sua lotação originária, Gerência de Previsão e Análise Fiscal, na qual se encontrava há mais de 22 anos, com avaliação “Excelente” durante todo esse período; para acomodar nesse mesmo Setor outro servidor no caso: LUIZ FERNANDO NASCIMENTO MEGDA, Auditor-Fiscal da Receita do DF, matrícula 46.217-9. 026. Toda a documentação que comprova claramente essa afirmação foi apresentada na exordial do MANDADO DE SEGURANÇA, à exceção do ato de remoção do supracitado servidor LUIZ FERNANDO NASCIMENTO MEGDA, por se tratar de documento que se encontra em poder da parte impetrada, ora agravada, DISTRITO FEDERAL, cujo requerimento de exibição foi feito com fundamento no § 1o do art. 6o da Lei 12.016/2009, que assim dispõe ipsis litteris: ( ) 027. Data máxima vênia, na sua Decisão Interlocutória, ora impugnada, o Juízo a quo de forma desacertada não considerou de forma adequada o principal o fundamento, acima exposto, que foi apresentado na inicial para demonstração do desvio de finalidade abuso de poder e, portanto, invalidade do ato de remoção do agravante, qual seja a sua retirada do seu setor originário para acomodação no mesmo de outro servidor.” (ID 61104190, pp.10/11). Aduz “Em que pese essas afirmações feitas pelo Juízo a quo, o mesmo, data máxima vênia, na sua Decisão Interlocutória, não se dignou a determinar ao DISTRITO FEDERAL por meio da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal a exibição do ato de remoção e folhas de ponto dos meses de março, abril e maio do servidor LUIZ FERNANDO NASCIMENTO MEGDA, Auditor-Fiscal da Receita do DF, matrícula 46.217-9, que foi lotado no setor originário do agravante, enquanto este foi removido para outro setor, sendo esta a situação para a verdadeira motivação do ato de remoção do agravante” (ID 61104190, pp.11/12). Argumenta: “033. Na inicial do MANDADO DE SEGURANÇA foi juntada extensa documentação comprobatória do estado de saúde do impetrante, ora agravante, portador de doença auto imune (espondilite anquilosante-CID M45) em tratamento com medicação biológica imunossupressora desde 2015, situação esta de conhecimento do impetrado, DISTRITO FEDERAL, por meio de perícias médicas realizadas pelo seu Serviço Médico de atendimento ao servidores. 034. Conforme relatórios médicos juntados na inicial resta comprovado que tal situação do agravante o coloca em situação de alto grau de imunossupressão, de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, o que implica que deve evitar a permanência por longos períodos em ambiente com aglomeração de pessoas e sem ventilação natural, sob pena de comprometimento da sua saúde. 035. No local de trabalho da sua lotação anterior, Gerência de Previsão e Análise Fiscal, o agravante tinha as condições adequadas à sua particular condição de saúde, o que não ocorre no atual local de trabalho da sua nova lotação, Gerência do IPVA, em que a porta e janelas permanecem fechadas por conveniência dos demais servidores, em sala cujas dimensões propiciam aglomeração de pessoas.” (ID 61104190, p.13) Por fim, requer: “040. Diante do exposto requer que Vossa(s) Excelência(s) se digne(m) de: a) RECEBER E PROCESSAR o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO no efeito devolutivo e suspensivo, concedendo a liminar para suspender os efeitos Decisão Interlocutória (ID00739019), para que: a.1) Seja concedida; com base no inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009; a tutela provisória de urgência objeto do pedido liminar do MANDADO DE SEGURANÇA para suspender o Ato Administrativo de Remoção do impetrante, ora agravante, LEÔNIDAS FEITOSA DUARTE, Auditor-Fiscal da Receita do DF, Matrícula: 92.282- X:“ORDEM DE SERVIÇO CONJUNTA SUREC/SUAE No 02, DE 08 DE MAIO DE 2024”, determinando a alteração da sua lotação para o seu setor originário: Gerência de Previsão e Análise Fiscal da Coordenação de Acompanhamento da Política Fiscal da Subsecretaria de Acompanhamento Econômico da Secretaria Executiva de Fazenda da Secretaria de Estado de Economia. a.2) E, seja de determinado ao DISTRITO FEDERAL; com fulcro no § 1o do art. 6o da Lei 12.016/2009; por meio da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal a exibição do ato de remoção e folhas de ponto dos meses de março, abril e maio do servidor LUIZ FERNANDO NASCIMENTO MEGDA, Auditor-Fiscal da Receita do DF, matrícula 46.217-9, que foi lotado no setor originário do agravante, enquanto este foi removido para outro setor, sendo imprescindível para comprovação deste ponto crucial e relevante para o deslinde da causa, objeto do “Writ”. b) DETERMINAR a intimação das Agravadas para, se quiserem, apresentem suas contraminutas. c) no mérito DAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO para o fim de reformar a decisão a quo, determinando, com base no inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009 a concessão do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela do MANDADO DE SEGURANÇA para suspender o Ato Administrativo de Remoção do impetrante, ora agravante, LEÔNIDAS FEITOSA DUARTE, Auditor-Fiscal da Receita do DF, Matrícula: 92.282-X:“ORDEM DE SERVIÇO CONJUNTA SUREC/SUAE No 02, DE 08 DE MAIO DE 2024”, determinando a alteração da sua lotação para o seu setor originário: Gerência de Previsão e Análise Fiscal da Coordenação de Acompanhamento da Política Fiscal da Subsecretaria de Acompanhamento Econômico da Secretaria Executiva de Fazenda da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. d) Seja determinado ao DISTRITO FEDERAL; com fulcro no § 1o do art. 6o da Lei 12.016/2009; por meio da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal a exibição do ato de remoção e folhas de ponto dos meses de março, abril e maio do servidor LUIZ FERNANDO NASCIMENTO MEGDA, Auditor-Fiscal da Receita do DF, matrícula 46.217-9, que foi lotado no setor originário do agravante, enquanto este foi removido para outro setor, sendo imprescindível para comprovação deste ponto crucial e relevante para o deslinde da causa objeto do “Writ”.” (ID 61104190, pp.18-21). Intimado a recolher o preparo em dobro (ID 61148155), o agravante juntou as guias de preparo em dobro e respectivos comprovantes de pagamento (IDs 61154677, 61154679 e 61154681). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão sobre tutela provisória) e no art. 7o, § 1o da Lei no 12.016/2009 (decisão que denega liminar em mandado de segurança). Satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, o agravante pleiteia, em sede de liminar i) a suspensão do ato administrativo de remoção do agravante (LEÔNIDAS FEITOSA DUARTE) e ii) a exibição do ato de remoção e folhas de ponto dos meses de março, abril e maio do servidor LUIZ FERNANDO NASCIMENTO MEGDA, o qual foi removido para a lotação que o agravante ocupava antes da remoção. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). E, em se tratando de liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7o, III da Lei no 12.016/2009, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Na hipótese, trata-se de mandado de segurança impetrado em 14/06/2024 por LEONIDAS FEITOSA DUARTE em face do DISTRITO FEDERAL e da SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL para, em sede de liminar, anular o ato administrativo de remoção “ORDEM DE SERVIÇO CONJUNTA SUREC/SUAE No 02 DE 08 DE MAIO DE 2024” e determinar “a exibição do ato de remoção e folhas de ponto dos meses de março, abril e maio do servidor LUIZ FERNANDO NASCIMENTO MEGDA, Auditor-Fiscal da Receita, matrícula: 46.217-9” e, no mérito, a concessão da segurança (ID 200244874 – origem). Alegou, em síntese, que o ato foi praticado com desvio de finalidade e abuso de poder pela autoridade coatora por “desconexão entre o motivo e finalidades indicados e o ato de remoção praticado”: afirmou que foi removido para outra lotação pela motivação e finalidade de “necessidade de recomposição de força de trabalho nas diversas áreas estratégicas da Subsecretaria da Receita, visando melhores resultados e soluções de Governaça (sic) Corporativa”, mas que houve a lotação de outro servidor em seu setor de origem (ID 200244874 – origem). Sustentou, ainda, que é “portador de doença auto imune, espondilite anquilosante (CID M45), cujo tratamento com medicação imunobilológica (sic) (Adalimumabe), o coloca na condição de alto grau de imunossupressão segundo classificação da Sociedade Brasileira de Reumatologia” e por isso deve evitar contato com pessoas com sintomas respiratórios e permanência em ambientes sem ventilação natural (ID 200244874 – origem). Juntou aos autos os atos administrativos de remoção (ID 200244891 – origem) e de lotação (ID 200246695 – origem), requerimento e marcação de licença-prêmio (IDs 200244893 e 200244894 – origem), comprovantes de lotação de 2001 e de 2024 (IDs 200246696 e 200246697 – origem), avaliações de desempenho (IDs 200246700, 200246701 e 200246710 – origem), relatórios médicos (IDs 200246712, 200246714, 200246716, 200246717 – origem), perícias médicas (IDs 200246721, 200246723 e 200246724 – origem), comunicações com a chefia por e-mail e Whatsapp sobre sua condição médica (IDs 200246726, 200246729, 200246732, 200246731e 200246734 – origem) e tela do sistema SEI com relatório médico (ID 200246737 – origem). No entanto, como bem delineado pela decisão agravada, não se verificam os fundamentos relevantes para concessão da liminar pleiteada (anulação do ato administrativo e exibição de documentos): “É certo que a ordem de serviço invoca a “necessidade de recomposição de força de trabalho nas diversas áreas estratégicas da Subsecretaria da Receita” como justificativa para a remoção. Isso não significa, contudo, que essa foi a única motivação do ato, o qual pode ter se apoiado em outras razões colhidas em procedimento administrativo prévio. Não se tem, por isso, configurada de plano ausência ou inadequação da motivação do ato administrativo. Assim, a solução da questão deve aguardar a reunião de melhores informações sobre a remoção do servidor, para possibilitar a análise da legalidade do ato impugnado. Quanto às alegações do impetrante a respeito de sua condição de saúde e a impossibilidade de exercer suas atividades no novo local onde foi lotado, tal questão escapa aos limites do mandado de segurança, em princípio, visto que demanda dilação probatória para verificação em concreto de risco à saúde do servidor. Nesses termos, tem-se como ausente a relevância dos fundamentos apresentados.” Dessa forma, do que se tem dos autos, pelo menos nesta sede e no presente momento, inviável desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: após as informações prestadas pelo impetrado é que será efetivamente perquirido e definida eventual abusividade do ato de remoção do agravante. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO COMPROVADO. 1. Conforme se extrai do artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em sede de mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. 2. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. 3. Salvo diante de flagrante e comprovada ilegalidade é que é admissível que o Judiciário intervenha no mérito do ato administrativo, o que demanda, para que seja vedada cobrança de valores pela administração púbica, com fundamento na suposta ausência de efetivo processo legal administrativo, a efetivação do contraditório, mediante informações a serem prestadas pela parte impetrada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1783722, 07234713220238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora